Tribunal: TJBA
Processo: 8023238-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023238-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE DOMINGOS SOUSA BARRETO e outros Advogado(s): MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APONTADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO VERIFICADO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DE FUGA APÓS A PRÁTICA DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE QUE, POR SI SÓS, NÃO ENSEJAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARGUÍDA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO CONTEMPORÂNEO À DATA DOS FATOS. PACIENTE FORAGIDO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO 04 ANOS DEPOIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL, COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA. 1. O Impetrante alega, de início, desnecessidade da prisão preventiva, bem como vício de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. Busca-se pela presente via a restituição do status libertatis do Paciente. 2. Extrai-se da prova pré-constituída pelo Impetrante que o Juízo de Primeiro Grau decretou a prisão preventiva do Paciente por meio da decisão proferida em 15/06/2020, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado, bem como o fato de ter o Paciente fugido após a prática do ato. 3. Em 22 de março de 2024, após o cumprimento do decreto prisional, o Juízo a quo manteve a prisão cautelar do Paciente, atendendo a pedido do Ministério Público, conforme Decisão proferida em audiência de custódia, consignando expressamente que o Delegado representou pela prisão preventiva do Paciente, não havendo que se falar em prisão de ofício. O Magistrado a quo frisou, ainda, que a prisão preventiva foi decretada de forma contemporânea ao suposto delito praticado, contudo, o cumprimento do mandado de prisão se deu tempos depois. 4. Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva, mantida em audiência de custódia, verifica-se que a segregação cautelar está idoneamente lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como visa a assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido, o decreto preventivo considerou a gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado, tendo expressamente consignado que o Paciente andava armado, se desentendeu com a vítima, desferindo nesta diversos disparos de arma de fogo, mesmo quando já estava caída ao chão, oportunidade em que o corréu e o adolescente desferiram nela golpes de facão. A decisão registrou, ainda, que, após a conduta delituosa, o Paciente empreendeu fuga. 5. Assim, a autoridade impetrada apontou os fundamentos fáticos e jurídicos legitimadores da segregação cautelar. Conclui-se, com base em lastro empírico, pela presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, concernentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 6. De mais a mais, a alegação de que o Paciente possuiria condições pessoais favoráveis ao deferimento da ordem não impede a decretação da medida extrema, consoante entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando evidenciada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 7. O Impetrante argui, ainda, que não teria havido representação da autoridade policial para a prisão preventiva do Paciente, bem como suscita a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, decretada em 15 de junho de 2020. 8. Neste particular, as informações da autoridade apontada como coatora são esclarecedoras ao noticiar que a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do Paciente ocorreu em 23/01/2020, tendo o Ministério Público opinado favoravelmente em 22/04/2020. Assim, não há que se falar em prisão de ofício. 9. Quanto à contemporaneidade da custódia, o Magistrado a quo esclarece que a decisão que determinou a segregação cautelar foi prolatada em 15/06/2020, próximo, portanto, à data dos fatos, que se deram no dia 10/12/2019. O Paciente ficou foragido até o dia 20/03/2024, quando ocorreu o reconhecimento facial por videomonitoramento, na cidade de Candeias. Assim, não há violação ao princípio da contemporaneidade da prisão quando o Réu permanece foragido entra a prática da conduta criminosa e o cumprimento do mandado de prisão. 10. Vale, ainda, consignar que, da análise dos autos da ação penal de origem, verifica-se a tentativa frustrada de citação do Paciente no endereço declinado em seu interrogatório durante a fase de inquérito (ID 131493700, fl. 32, dos autos da APO 0000062-85.2020.8.05.0014), conforme demonstram as certidões dos Oficiais de Justiça colacionadas nos ID 295233554 e 402047624 dos autos da APO 0000062-85.2020.8.05.0014. O Paciente, mesmo possuindo advogado constituído, não apresentou nos autos da ação penal seu endereço atualizado, nem se apresentou em Juízo, a fim de acompanhar a marcha processual, o que demonstra a ausência de colaboração com o Juízo. 11. É válido pontuar que a audiência de instrução e julgamento já foi designada pelo Juízo a quo para data próxima de 04/07/2024 (ID 63225844, fl. 01). 12. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO E, NO MÉRITO, DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8023238-57.2024.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Marcos Paulo Cesar Fontes Moura em benefício de José Domingos Sousa Barreto. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.